Tribunal: TJDFT
Processo: 0717507-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), sob o fundamento de inviabilidade operacional e baixa efetividade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD para repetição programada de ordens de bloqueio de ativos financeiros, mesmo após tentativas anteriores infrutíferas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD é legítima e visa garantir a efetividade da execução, permitindo a repetição automatizada de ordens de bloqueio por período determinado.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a renovação de pesquisas patrimoniais, inclusive na modalidade automatizada, desde que observado o princípio da razoabilidade.
5. A negativa de utilização da ferramenta com base em dificuldades operacionais da serventia não se coaduna com os princípios da cooperação (CPC, art. 6o), da efetividade e da duração razoável do processo (CPC, art. 4o).
6. A última tentativa de bloqueio foi realizada há tempo suficiente para justificar nova diligência, sendo razoável a fixação do prazo de 30 dias para a reiteração automática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a utilização da funcionalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD para repetição programada de ordens de bloqueio, sem necessidade de esgotamento prévio de diligências, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. A negativa de sua utilização com base em dificuldades operacionais da serventia compromete a efetividade da execução e viola os princípios da cooperação e da duração razoável do processo.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
- Código de Processo Civil: arts. 4o, 6o, 139, IV, 798, II, “c”, 854 Resolução CNJ no 345/2020.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
- STJ, AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 04/04/2017.
- TJDFT, Acórdão 1981357, 0700438-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025, DJE 07/04/2025. - TJDFT, Acórdão 1978941, 0750775-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos d’Assunção, 6a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJE 03/04/2025. - TJDFT, Acórdão 1976911, 0752910-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/03/2025, DJE 01/04/2025.